Tribunal: TJSP
Processo: 1000336-61.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO – Direito constitucional subjetivo reconhecido – Exegese do disposto no artigo 41, § 19, da Constituição Federal, bem como da Lei Municipal no 1.052/2014 – Pagamento do abono de permanência retroativo ao cumprimento dos requisitos constitucionais e legais para a aposentação voluntária – Possibilidade – Precedentes desta Corte – Apelação fazendária e remessa

Ementa:
ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO – Direito constitucional subjetivo reconhecido – Exegese do disposto no artigo 41, § 19, da Constituição Federal, bem como da Lei Municipal no 1.052/2014 – Pagamento do abono de permanência retroativo ao cumprimento dos requisitos constitucionais e legais para a aposentação voluntária – Possibilidade – Precedentes desta Corte – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.

LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – Exegese do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Tema 810 do STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000336-61.2019.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ILHABELA, é apelado EUDINO LOPES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao apelo
e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000336-61.2019.8.26.0247 - Voto no 28356 Página 2 de 9
VOTO No 28356
APELAÇÃO CÍVEL No 1000336-61.2019.8.26.0247
FORO DE ORIGEM: ILHABELA
APELANTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA
APELADO(S): EUDINO LOPES DE OLIVEIRA
REMESSA NECESSÁRIA
ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO
Direito
constitucional subjetivo reconhecido Exegese do disposto no
artigo 41, § 19, da Constituição Federal, bem como da Lei
Municipal no 1.052/2014 Pagamento do abono de permanência
retroativo ao cumprimento dos requisitos constitucionais e legais
para a aposentação voluntária Possibilidade Precedentes desta
Corte Apelação fazendária e remessa necessária não providas.
LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
E JUROS MORATÓRIOS
Exegese do artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 Tema
810 do STF.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pela Prefeitura Municipal de
Ilhabela contra r. sentença do digno Juízo da Comarca local (fls
169/173), que julgou procedente ação ajuizada por Eudino Lopes de
Oliveira para cobrança retroativa do abono de permanência, desde que
completado os requisitos para a concessão da aposentadoria.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) os artigos 40,
§ 19, da Constituição Federal e 29, incisos I, II e III, e §§ 5o e 6o, da Lei
Municipal no 1.052/2014 exigem manifestação expressa do beneficiário
para a concessão do abono de permanência; b) jurisprudência
corroborativa (fls 176/182).
Apelo respondido (fls 186/195).
É o relatório.
1- De início, considero interposta a remessa necessária.
No caso em tela a sentença condenatória é ilíquida, devendo
ser efetuada a consolidação dos valores devidos, incluindo-se a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000336-61.2019.8.26.0247 - Voto no 28356 Página 3 de 9
monetária. Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva, ensina que
a remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for
certa e líquida. Aliás, o § 3o do art. 496 do CPC vale-se expressamente
da expressão “valor certo e líquido”. Sendo ilíquida a sentença, não é
possível dispensar a remessa necessária (Súmula do STJ, 490). O
enunciado 490 da Súmula do STJ refere-se ao valor de sessenta salários
mínimos, que era previsto no CPC/1973. O entendimento mantém-se;
alteram-se apenas os limites legais (Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, 1a edição, página 1261, Revista dos Tribunais,
2015).
2- Ao mérito:
Eudino Lopes de Oliveira acionou a Prefeitura Municipal de
Ilhabela, reclamando o pagamento retroativo, desde setembro de 2015,
do abono constitucional de permanência. Sustenta que serviu à requerida
no período de 10/08/1994 a 01/11/2018, totalizando 24 anos, 01 mês e
20 dias de serviço público (fls 45). Este tempo deve ser acrescido do
período de contribuição ao INSS, que perdurou por 17 anos, 05 meses e
16 dias (fls 48), o que computa 38 anos, 02 meses e 15 dias de
contribuição previdenciária. Tudo somado, atingiu seu tempo de
contribuição para aposentação em setembro de 2015.
Responde a Fazenda que para o pagamento do abono de
permanência depende de pedido expresso do beneficiário, o que não
ocorreu no caso do autor.
A sentença de procedência deve ser mantida.
Não há controvérsia e nem dúvida sobre o cumprimento do
tempo de serviço necessário. O debate restringe-se à automaticidade ou
necessidade de requerimento para o pagamento do abono de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000336-61.2019.8.26.0247 - Voto no 28356 Página 4 de 9
permanência.
A Constituição Federal, com a Emenda Constitucional no
41/2003, consagrou expressamente o direito do servidor público que,
tendo completados os requisitos para aposentadoria voluntária, opte por
continuar a servir a coletividade, recebendo para tanto o abono de
permanência. Neste sentido:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
§ 19 - O servidor de que trata este artigo que tenha
completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas
no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria
compulsória contidas no § 1o, II.
Como se vê, a norma constitucional não condiciona o
pagamento do abono de permanência ao pedido expresso do servidor
que já tenha cumprido o tempo de aposentação. Portanto, o benefício
deve ser concedido desde o momento em que satisfeitos os requisitos
para a aposentação voluntária. Exegese que se extrai da
autoaplicabilidade da norma constitucional (self enforcing).
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO ABONO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000336-61.2019.8.26.0247 - Voto no 28356 Página 5 de 9
PERMANÊNCIA Art. 40, § 19 da Constituição Federal Benefício
concedido retroativamente à data em que preenchidos os requisitos
legais para aposentadoria
Possibilidade
Sentença mantida

Recursos não providos (Apelação Cível no 0012421-43.2012.8.26.0053,
3a Câmara de Direito Público, relator Desembargador Camargo Pereira,
j. 18/06/2013).
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ABONO
DE PERMANÊNCIA
SERVIDOR MILITAR
Pretensão de
recebimento do benefício desde a data em que o autor preencheu os
requisitos para aposentadoria voluntária
Concessão parcial da
segurança, excluindo da condenação as parcelas anteriores à
impetração Decisão que deve subsistir Benefício estabelecido pela
Emenda Constitucional 41/03 Norma autoaplicável Desnecessário o
requerimento administrativo A Administração Pública tem condições
de aferir quando o servidor terá direito à aposentadoria Precedentes
deste Tribunal Policiais Militares que também fazem jus ao referido
benefício Inteligência dos arts. 8o, 11 e 13, parágrafo único, da Lei
Complementar no 1.012/2007
Reexame necessário desacolhido e
recurso voluntário da Fazenda Estadual não provido (Apelação Cível no
0035403-51.2012.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Rubens Rihl, j. 19/06/2013).
SERVIDOR PÚBLICO REMUNERAÇÃO ABONO DE
PERMANÊNCIA Satisfeitos os requisitos para a aposentação (no
caso, cf. alínea 'a' do inc. III do § 1o do art. 40 da CF- 88), o pagamento
do abono de permanência é dever constitucional da Administração
Pública, que, atuando dentro dos limites definidos pelo princípio da
legalidade (art. 37 da CF/88), não pode situar em órbita discricionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000336-61.2019.8.26.0247 - Voto no 28356 Página 6 de 9
o que corresponda ao direito remuneratório de seus servidores Não
provimento da remessa necessária e das apelações (Apelação Cível no
0052374-28.2011.8.26. 0577, 11a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Ricardo Dip, j. 22/10/2012).
Já a Lei Municipal no 1.052/2014 tem a seguinte redação:
Art. 29 - O segurado fará jus à aposentadoria voluntária
por idade e tempo de contribuição com proventos calculados na forma
prevista no art. 40, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
I - tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público federal, estadual, distrital ou municipal;
II - tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no
cargo em que se dará a aposentadoria; e
III - sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de tempo
de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta
anos de tempo de contribuição, se mulher.
§ 5o - O segurado ativo que tenha completado as exigências
para aposentadoria voluntária estabelecida no caput deste artigo que
opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar
as exigências para aposentadoria compulsória prevista no art.32.
§ 6o - O valor do abono de permanência referido no § 5o
será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do
servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência,
sendo o pagamento de responsabilidade do órgão ao qual o servidor
ativo se encontra vinculado, devido a partir do cumprimento dos
requisitos para obtenção do benefício nos termos deste artigo e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000336-61.2019.8.26.0247 - Voto no 28356 Página 7 de 9
expressa opção pela permanência em atividade.
Da leitura conjugada da norma municipal com o preceito
constitucional supracitado, permite concluir que a opção expressa pela
permanência não exige o pedido formal e escrito. Na medida em que o
servidor manteve-se em atividade, não pediu exoneração do cargo
público (este sim, um pedido que deve ser expresso e inequívoco),
evidencia-se a opção expressa para manter-se em atividade já está
explicitamente manifestada.
3- Assentada que está a condenação fazendária, resta definir
os critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária em
condenação judicial, consoante o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97
com a redação que lhe foi dada pela de no 11.960/2009.
Assunto tormentoso esse conhecido Tema 810 dada a
insegurança transmitida pelas Cortes Superiores.
O Supremo Tribunal Federal já havia decidido em sede de
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000336-61.2019.8.26.0247 - Voto no 28356 Página 8 de 9
11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou
determinado que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, o Supremo
Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E tanto na correção
monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da
Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para
guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo, até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes de Segundo Grau foram
cientificadas de decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo
Ministro Luiz Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração
interposto nos autos do Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim
redigida: Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do
RISTF.
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana, Brasilia locuta
est, causa finita est. Fundamental estabelecermos a segurança jurídica
que se pretende da jurisprudência dessa Corte Constitucional. Resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000336-61.2019.8.26.0247 - Voto no 28356 Página 9 de 9
já publicado, tem natureza oponível erga omnes e vinculativo (mas ainda
que assim não fosse, valeria a ata publicada no dia 18/10/2019, apud
Reclamações nos 15.971/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
14/08/2013, e 3.632-AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe 18/08/2006).
Por meu voto, nego provimento à apelação e à remessa
necessária. Os índices e critérios de cálculo tanto da correção monetária
quanto dos juros legais nos termos da decisão do Supremo Tribunal
Federal no Tema no 810.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator